Tribunal: STF
Processo: RE 642511
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. 



    1. Inexistindo norma proibitiva expressa, nada obsta que o titular de crédito de pensão previdenciária, amparado por precatório, O negocie por meio de cessão. Tal crédito não é intransferível, haja vista a transmissão aos herdeiros; logo, pode ser cedido, sob pena de reconhecer-se aos herdeiros direito maior do que ao próprio autor da herança, além da violação do direito de propriedade, uma vez que traz ínsito o direito de não ser proprietário, no caso, o direito de dispor (CF, art. 5º, XXII; CC/1916, art. 524; CC/2002, art. 1.228). Ainda, despicienda a anuência da parte contrária (CPC, art. 42, § 1º), pois não há mais litígio. Por fim, a possibilidade de o titular de crédito amparado em título executivo cedê-lo está prevista no art. 567, II, do CPC, caso em que o cessionário substitui no processo o cedente. A única conseqüência é a de que, com a cessão, o crédito perde a natureza alimentícia (CF, art. 100). 



    2. A cessão de crédito de precatório de natureza alimentícia não fere a coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI). O não-pagamento, sim, é que fere a coisa julgada, pois, na prática subtrai a efetividade da prestação jurisdicional no seu momento mais importante ao credor: receber o que lhe é de direito. Ainda, subtraindo a efetividade da prestação jurisdicional, o efeito prático é o da exclusão do Poder Judiciário, o que fere o princípio da ubiqüidade (CF, art. 5º, XXXV). 3. Recurso provido. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXII, XXXIV, XXXV, LIV e LV; 100; e 86; todos da CF/88; e 78 do ADCT da CF. Sustenta, em essência, que “a decisão extrapolou o requerido no agravo interposto, ao julgar pela perda da natureza alimentar do precatório em tela”.



    O Supremo Tribunal Federal, no RE 631.537 RG (Tema 361), Rel. Min. Marco Aurélio, apreciou a controvérsia referente à possibilidade, ou não, da transmudação da natureza de precatório alimentar em normal, com a consequente perda da respectiva ordem cronológica, em decorrência de procedimento de cessão do direito nele estampado.



    Diante do exposto, com base no art. 1.036 do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator